Tribunal: TJBA
Processo: 8003928-39.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003928-39.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA DOS REIS BERNARDO DA COSTA

Advogado(s):WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A, contra sentença que julgou procedente a
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
ano
s

M
orais e
M
ateriais, ajuizada por Maria dos Reis Bernardo da Costa, determinando a nulidade do contrato de cartão de crédito e a devolução em dobro dos valores descontados, indevidamente, a título de anuidade, além da condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano mora
l
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a cobrança de anuidade de cartão de crédito, sem a comprovação de solicitação e desbloqueio do serviço, é indevida,
bem como
verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
I
nstituição
F
inanceira não comprova a existência de relação jurídica válida, pois não apresenta contrato assinado, biometria facial ou qualquer outro documento que demonstre a solicitação e desbloqueio do cartão de crédito.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao
R
éu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
A
utor, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A cobrança de anuidade, sem comprovação da contratação, caracteriza prática abusiva e impõe a restituição em dobro dos valores pagos,
consoante
o art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a violação da boa-fé objetiva.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

7. O dano moral é configurado
in re ipsa
, pois os descontos indevidos em conta corrente, sobretudo de pessoa idosa e hipervulnerável, ultrapassam o mero aborrecimento e afetam o planejamento financeiro do consumidor.

8. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil.

9. Os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com os parâmetros legais, sendo descabida a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes. STJ, ERESP 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. TJ-SP, RI 1002253-47.2021.8.26.0441, Rel. Helen Cristina de Melo Alexandre. TJ-PR, RI 0003773-25.2020.8.16.0101, Rel. Fernando Swain Ganem. Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8003928-39.2024.8.05.0138
, tendo como Apelante
o

B
ANCO BRADESCO S/A
,
e
sendo
Apelad
a

MARIA DOS REIS BERNARDO DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .